Tribunal: TJDFT
Processo: 0036060-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036060-85.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DETRAN RECORRIDO: REGIVALDO RODRIGUES MACEDO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12422981): ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DETRAN/DF. APREENSÃO DO VEÍCULO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL n° 953/95 e no 239/92. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DOS DISPOSITIVOS QUE PREVIAM A APREENSÃO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 231 VIII DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. Na ação anulatória de auto de infração lavrado pelo DFTRANS, o DETRAN/DF é parte ilegítima, devendo ser excluído do pólo passivo da demanda. O C. Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça julgou procedentes os pedidos formulados na Argüição de Inconstitucionalidade no. 2009.00.2.006922-7, e os dispositivos da Lei Distrital no 239/92 que fundamentam a aplicação da pena de apreensão de veículos para o caso de transporte ilegal de passageiro, foram declarados inconstitucionais. Assim, não mais incidindo as mencionadas disposições normativas em casos como o ora analisado, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração indicado na inicial. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF, situação que atrai a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme o prescrito no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034